Tribunal: TJSP
Processo: 2253645-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Inclusão de honorários advocatícios nos extratos do Sistema da Dívida Ativa que é feita apenas para a hipótese de pagamento administrativo e/ou de acordo extrajudicial – A impugnada verba honorária de 20% não está inserida nas Certidões de Dívida Ativa que instruem a execução fiscal, motivo pelo qual devem prevalecer os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Inclusão de honorários advocatícios nos extratos do Sistema da Dívida Ativa que é feita apenas para a hipótese de pagamento administrativo e/ou de acordo extrajudicial – A impugnada verba honorária de 20% não está inserida nas Certidões de Dívida Ativa que instruem a execução fiscal, motivo pelo qual devem prevalecer os 10% fixados pelo juízo a quo – Confirmação da decisão agravada – Recurso não provido.